Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747984-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OTO LIMA NETO RECORRIDO: HELOÍSA HELENA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIRA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA A SER DIRECIONADA AO ESPÓLIO. ART. 796 DO CPC. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Segundo o art. 1.784, que consagra o princípio da saisine, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Com efeito, no momento da morte, abre-se a sucessão, transmitindo-se, aos herdeiros, automaticamente, todas as relações patrimoniais deixadas pelo de cujus, respondendo o espólio pelas dívidas do falecido até a partilha, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil. 2. Em que pese seja admitida a reserva e levantamento de honorários contratuais, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994, com o falecimento da outorgante no curso do processo, é inviável o levantamento de valores de forma imediata, uma vez que os honorários contratuais devem ser cobrados do espólio da contratante falecida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 do CPC, 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, e 682, inciso II, 1.784 e 1.997, todos do Código Civil, aduzindo que exibiu o contrato de prestação de serviços advocatícios antes da liberação dos créditos dos herdeiros, inexistindo qualquer óbice legal à liberação pretendida. Afirma que os honorários estão depositados em conta judicial vinculada ao inventário, fazendo-se desnecessário o direcionamento do pedido ao espólio, inclusive por se tratar de verba de caráter alimentar. Acrescenta que houve ofensa ao princípio do contraditório, ante os fundamentos novos invocados no acórdão recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 do CPC, 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, e 682, inciso II, 1.784 e 1.997, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030